Tribunal: TJPA
Processo: 0001169-63.2012.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001169-63.2012.8.14.0025

APELANTE: MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

APELADO: AUTO PECAS PLANALTO LTDAME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA
.

EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NOTA FISCAL, NOTA DE EMPENHO COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO.
PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO CPC/73 (ART. 373, DO CPC/15). PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao Apelante quanto a alegada ausência de documentos que comprovem o direito da Apelada de receber do Município de Itupiranga a importância de R$ 171.024,40 (cento e setenta e um mil vinte quatro reais e quarenta centavos), em decorrência do fornecimento de peças e equipamentos, nos termos do contato administrativo celebrado no ano de 2007.

2. Nos termos do art. 700 do CPC/15, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.

3. A Empresa Autora aduziu na petição inicial, que participou de licitação e celebrou contrato administrativo para o fornecimento de peças e equipamentos, sem que tenha recebido o respectivo pagamento após o fornecimento dos produtos, comprovando suas alegações com cópia do procedimento licitatório, incluindo os termos de adjudicação, homologação e autorização de compra, todos os documentos assinados pelo Prefeito (id. 10986639 - Pág. 17/27 e 10986640 - Pág. 1/3). Além disto, consta nos autos nota fiscal com a descrição dos equipamentos no valor correspondente ao débito e nota de empenho, contendo autorização para pagamento da despesa, com a assinatura do Prefeito (id. 10986634 - Pág. 31/32).

4. Com efeito, tem-se que o conjunto probatório carreado aos autos pela Autora mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento de soma em dinheiro a teor do disposto no art. 700 do CPC/15.

5. Em caso de insurgência quanto ao cumprimento de suas obrigações, diante das provas apresentadas pela Apelada, competia ao Município a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Autora, a teor do disposto no art. 333, II do CPC/73 (art. 373, II do CPC/15), ônus do qual não se desincumbiu, devendo, portanto, ser mantida a improcedência dos embargos.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de apelação e em sede de remessa necessária CONFIRMAR INTEGRALMENTE a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 21 a 28 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (0001169-63.2012.8.14.0025) interposta pelo MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA

contra AUTOPEÇAS PLANALTO LTDA, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Itupiranga, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela Apelada.

A sentença recorrida foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos monitórios opostos pelo MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA e, em consequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, em combinação com o artigo 701, §2º, ambos do CPC, e CONSTITUO de pleno direito, o título executivo judicial, em desfavor do réu prosseguindo-se a ação na forma dos artigos 523 e seguintes do CPP, reconhecendo-se a autora como credora do réu do valor total da nota fiscal nº 003605, que deve ser atualizada e corrigida segundo o tema 810 do STF e 905 do STJ.

Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais porventura existentes.

Não sendo possível a compensação (CPC, art. 85, § 14º, parte final), condeno, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários em favor do procurador do réu, que fixo em 10% sobre a diferença entre o valor dado à causa e o valor da condenação. O requerido, por sua vez, arcará com o pagamento de honorários em favor do advogado da parte autora, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

Transitada esta em julgado, independentemente de nova intimação, deverá a parte autora prosseguir na forma do Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil (art. 702, § 8º, CPC), APRESENTANDO incidente de cumprimento de sentença (art. 523, do CPC), bem como MEMÓRIA DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO DÉBITO, NOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

(...)

Em razões recursais o Apelante sustenta a inexistência de comprovação da efetiva execução do contrato administrativo e entrega de mercadorias, que daria ensejo ao crédito pretendido pela Apelada.

Assevera que a nota de empenho não é documento suficiente à comprovação da prestação de serviços e que não há atesto de recebimento na nota fiscal apresentada pela Apelada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria por redistribuição, por se tratar de matéria de direito público.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária, passando a apreciá-los.

DA APELAÇÃO

A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao Apelante quanto a alegada ausência de documentos que comprovem o direito da Apelada de receber do Município de Itupiranga a importância de R$ 171.024,40 (cento e setenta e um mil vinte quatro reais e quarenta centavos), em decorrência do fornecimento de peças e equipamentos, nos termos do contato administrativo celebrado no ano de 2007.

A presente demanda versa sobre ação monitória, a qual se constitui por meio das seguintes etapas: ajuizamento da ação com apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Em seguida, verificado o preenchimento das condições da ação, o magistrado determina a intimação do réu para pagar ou entregar a coisa em 15 (quinze) dias ou opor embargos monitórios (arts. 701 e 702 do CPC/15).

Nos termos do art. 700 do CPC/15, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Ao interpretar o referido dispositivo, o STJ consignou que para a propositura da ação monitória, basta a instrução por meio de prova escrita suficiente para influir na convicção do magistrado. Com efeito, concluiu a Colenda Corte, que para admissibilidade da ação em referência, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados
idôneos
, ainda que unilaterais,
porém, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
. Senão vejamos o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE.

JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DESCRITOS NOS ENUNCIADOS N. 83/STJ E N. 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1.

De acordo com a jurisprudência desta Casa, nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado.

Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

2.

Na espécie, a Corte Estadual, após exame da documentação colacionada pelo recorrido, afirmou que a petição inicial veio acompanhada de prova escrita e aparentemente idônea da obrigação.

Incidência dos óbices descritos nos enunciados n. 83 /STJ e n. 283/STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016) – Grifo nosso

No caso em exame, a empresa autora aduziu na petição inicial que participou de licitação e celebrou contrato administrativo para o fornecimento de peças e equipamentos, sem que tenha recebido o respectivo pagamento após o fornecimento dos produtos, comprovando suas alegações com cópia do procedimento licitatório, incluindo os termos de adjudicação, homologação e autorização de compra, todos os documentos assinados pelo Prefeito (id. 10986639 - Pág. 17/27 e 10986640 - Pág. 1/3).

Além disto, consta nos autos nota fiscal com a descrição dos equipamentos no valor correspondente ao débito e nota de empenho, contendo autorização para pagamento da despesa, com a assinatura do Prefeito (id. 10986634 - Pág. 31/32).

Com efeito, tem-se que o conjunto probatório carreado aos autos pela Autora mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento de soma em dinheiro a teor do disposto no art. 700 do CPC/15, não assistindo razão ao Município.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA - NOTA DE EMPENHO PROCESSADA – PROVA HÁBIL
– ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTRATAÇÃO INFORMAL EM GESTÕES ANTERIORES –
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO RESPECTIVO CANCELAMENTO – ÔNUS DO APELANTE/DEVEDOR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Em municípios de pouca expressão econômica (como no caso específico dos presentes autos) é mais do que corriqueira a informalidade na contratação de serviços, principalmente quando o valor envolvido é de pequena monta. Ademais, o próprio Apelante aduz que "assim como diversos outros casos deste município, era comum a contratação de pessoa à escolha do gestor para desempenhar função típica da administração, sem grandes formalidades", daí ser no no mínimo temerária a assertiva de que "toda contratação fora dos termos legais é nula e, sendo nula, não gera direitos e obrigações". Entendimento contrário, acabaria por admitir a arguição da própria torpeza e a possibilidade de enriquecimento ilícito por parte da Administração que acabaria por não pagar por serviços executados.
II. Apesar da ter constado da sentença que a nota de empenho encontrava-se processada, ou seja, pronta para pagamento, o Município Apelante não se desincumbiu do ônus da prova em contrário. Frise-se que se os serviços não tivessem sido efetivamente prestados, a Administração teria procedido ao cancelamento da nota de empenho ora questionada, pondo fim a qualquer controvérsia administrativa que pudesse dela se originar. III. Diante de tais circunstâncias, tem-se que a presente Ação Monitória encontra-se fundamentada em documento hábil a comprovar a existência da obrigação assumida pelo Apelante (adequação da via processual eleita), não merecendo reforma a sentença de procedência
. IV. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - AC: 08003778520178120048 MS 0800377-85.2017.8.12.0048, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 25/11/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE EMPENHO EMANADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 58 E SS. DA LEI Nº 4.320/64. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. FORNECIMENTO DE ASSINATURA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA POSSIBILITAR O ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
NOTA DE EMPENHO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 4.320/64, E FOI DEVIDAMENTE ASSINADA ELETRONICAMENTE POR SERVIDOR DA RÉ. NOTA FISCAL COMPROVANDO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NO VALOR DE R$ 7.990,00 (SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS). AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NOS DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS
. NOTA DE EMPENHO EMANADA COM FUNDAMENTOS NO ART. 25, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. INEXIGIBILIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. APELANTE QUE NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00843025620208190001, Relator: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - FAZENDA PÚBLICA
- AUSÊNCIA DE CONTRATO - APRESENTAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO - PRESUNÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RECURSO DESPROVIDO. 1.A emissão da nota de empenho, ainda que sem assinatura, mas corroborado com outros elementos probatórios, faz presumir a prestação do serviço
. 2. Recurso desprovido.

(TJ-RR - AC: 07008765820138230060 0700876-58.2013.8.23.0060, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 17/03/2020)

Ademais, em caso de insurgência quanto ao cumprimento de suas obrigações, diante das provas apresentadas pela Apelada, competia ao Município a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Autora, a teor do disposto no art. 333, II do CPC/73 (art. 373, II do CPC/15), ônus do qual não se desincumbiu, devendo, portanto, ser mantida a improcedência dos embargos.

Destarte, para contrapor a pretensão, o Apelante deveria minimamente demonstrar que a Apelada não possui direito ao recebimento, contudo, não produziu qualquer prova em sentido contrário, devendo ser mantida a condenação ao pagamento da quantia descrita na exordial e nos documentos que a acompanham.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Passando à Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/15, verifica-se que não há razões para modificação do julgado de 1º grau, devendo ser mantido pelos fundamentos utilizados no julgamento da apelação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
e em sede remessa necessária,
MANTENHO A SENTENÇA
em todos os seus termos.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência a ser pago pelo Apelante para o percentual de 12,5% sobre o valor da condenação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 21 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 31/08/2023